Tribunal: CARF
Processo: 10689.000183/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/08/2009
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre veículo de carga destinada à exportação serem prestadas fora do prazo exigido pela RFB.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10689.000183/2009-71
ACÓRDÃO
3401-013.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITED PARCEL SERVICE CO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/08/2009
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na
hipótese de informações sobre veículo de carga destinada à exportação
serem prestadas fora do prazo exigido pela RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
multa aplicada.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10689.000183/2009-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela recorrente em face da r. decisão
recorrida pugnando por sua nulidade e, no mérito, pela improcedência do lançamento por
ausência da tipificação da infração.
O presente processo iniciou em razão da lavratura do Auto de Infração que
formalizou o lançamento decorrente da inserção de dados de exportação AÉREA PELO
AEROPORTO DE VIRACOPOS, pela recorrente, resultando na averbação da DSE (Declaração
Simplificada de Exportação) de mercadoria que não foi exportada.
Isto porque o contribuinte exportador que contratou a recorrente promoveu
requerimento de CANCELAMENTO DA DSE mesmo após registro da mesma (vide fls. 12).
A decisão recorrida manteve a atuação com fulcro no artigo 107, IV, “e” do Decreto
no 37/66 c.c. 94 do mesmo diploma legal. Aduziu em suas razões que inexiste ausência de
tipificação, posto que o artigo em comento prevê que cabe ao transportador a prestação das
informações na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal sobre as operações que
execute.
A recorrente, enquanto transportadora, estava executando e prestando as
informações perante a SRFB e, neste contexto, por falhar na prestação de informações de
embarque de mercadorias que, posteriormente a averbação não foram embarcadas, responde,
mesmo que solidariamente, pela infração tipificada no disposto no 107, IV, “e” do Decreto no
37/66 c.c. 94 do mesmo diploma legal.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10689.000183/2009-71
3
2
DA NULIDADE.
Não prospera a argumentação de que a decisão encontra-se desprovida de
motivação, motivo pelo qual deveria ser considerada nula.
A nulidade prevista no art. 59 do Dec. 72.235/1972 decorre de situações que gerem
efetivos prejuízos as partes de modo a privá-las do contraditório e do pleno exercício da defesa,
ou que os atos processuais ou fiscalizatórios sejam praticados por autoridades incompetentes.
Não consta o presente caso nenhuma das hipóteses em comento, motivo pelo qual
não prospera tal tese.
3
DO MÉRITO.
Confunde-se a recorrente em suas fundamentações de mérito quando adota as
regras previstas na Instrução Normativa no 800/2007. Nos termos da documentação acostada ao
Auto de Infração e da própria descrição dos fatos, este caso envolve uma EXPORTAÇÃO AÉREA
regida, na época do fato gerador, pela IN 28/1994.
No entanto o contribuinte adota em suas razões argumentação relativa ao artigo
23, III, B c.c. 45 da IN 800/2007. Eis as suas redações que, na época, estavam em vigor:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender:
III - alterar ou excluir CE relativo a carga procedente do exterior, após o registro
da atracação da embarcação:
b) no porto de destino final do conhecimento genérico, no caso de conhecimento
agregado; ou
Portanto, não resta a menor dúvida de que houve uma confusão de fatos e
fundamentos por parte do contribuinte de modo que deixou de impugnar a fundamentação
adotada em sede da decisão recorrida.
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
Não bastasse este descompasso, tem-se que o contribuinte não trouxe aos autos
elemento que afastasse sua responsabilidade ou mesmo que descaracterizasse a infração
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10689.000183/2009-71
4
tipificada no artigo 107, IV e do Decreto 37/1966, posto que efetivamente a carga foi averbada
para EXPORTAÇÃO AÉREA e, depois de cinco meses, houve o seu cancelamento.
Nestes termos, não merece prosperar a tese do recorrente.
4
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Original